Tribunal: STF
Processo: MS 38992
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL. MENSAGEM PRESIDENCIAL. RETIRADA DA INDICAÇÃO DE RECONDUÇÃO. TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que denegou a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) em impetração voltada à anulação da Mensagem Presidencial n. 43/2023, por meio da qual foi retirada de tramitação a indicação de recondução ao cargo de Defensor Público-Geral Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o impetrante detém legitimidade ativa para, em nome próprio, postular a tutela de direitos de terceiros; e (ii) saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de ação de controle abstrato de constitucionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Em mandado de segurança, mostra-se ilegítimo pleitear, em nome próprio, sem autorização em lei, a tutela de interesses de terceiros ou de órgão público.



    4. O mandado de segurança não é via adequada para o controle abstrato de constitucionalidade, não podendo ser utilizado para atacar, em tese, disposições legais com fundamento em suposta incompatibilidade com a CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.